Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. USO DE SENHA OU DE CARTÃO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO DE CELULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479 DO STJ. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. EFEITO SUSPENSIVO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8.o, DO CPC.
1. O pedido de efeito suspensivo na apelação objetiva impossibilitar a produção dos efeitos insertos no dispositivo da sentença enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento no preâmbulo da apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento.
2. Há interesse de agir quando a pretensão autoral é resistida, denotando a necessidade e a utilidade da demanda, sendo indispensável a intervenção do Poder Judiciário para solucioná-la.
3. A controvérsia entre consumidor e instituições bancárias deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90). IInteligência do Enunciado n.o 297 da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
5. Sem a certeza de que a operação bancária foi realizada mediante o uso do cartão e da senha pessoal da autora, incabível afastar a responsabilidade civil do banco que deve responder pelos acontecimentos inerentes ao risco de sua atividade (art. 373, II, do CPC).
6. A mera falha na prestação do serviço que não atinge o direito de personalidade do consumidor, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica condenação a título de dano moral.
7. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.
8. Se em razão da ação ou omissão dos apelantes a autora precisou buscar o auxílio da Justiça, resta caracterizada a pretensão resistida, devendo os réus responderem pelos ônus de sucumbência.
9. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento aos recursos.